Tribunal: CARF
Processo: 11020.721215/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721215/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.066 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOICE DENIZE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-58.661, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA)
que julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista que o
recorrente foi considerado contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da Previdência
Social, por ser serventuário da justiça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721215/2012-98
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.066 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721215/2012-98

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Contribuições Sociais Previdenciárias-
AIOP (fls. 03/09) lavrado no DEBCAD 37.374.008-5, CEI 70.008.03938/08, no valor
original, sem juros e multa, de R$14.126,33, com data de consolidação em 24/05/2012,
contendo a cobrança da contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual
na categoria de titular de serviços notariais e de registros, no período de 01/01/2007 a
30/12/2008 O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 01/06/2012, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento acostado às fls. 60.
No Relatório Fiscal de fls. 16/23 a autoridade lançadora, transcreve toda a legislação
que rege a matéria e, em síntese, registra que:
- o sujeito passivo é titular do Tabelionato de Serviços Notariais e de Registro de
Fagundes Varela - RS a partir de 01/04/1996, mas teve ingresso na atividade notarial e
registral em 21/05/1993, como Oficial Distrital da Barra do Quaraí (Comarca de
Uruguaiana-RS) e efetuado a opção em permanecer no regime próprio de previdência
do Estado do Rio Grande do Sul, vinculado ao IPERGS, conforme requerimento ao
Instituto de Previdência (IPE), datado de 30/10/2007.
- Em consulta ao CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais - verifica-se não
constar contribuições a qualquer Regime de Previdência, pelo menos desde 02/1992.
- o vínculo previdenciário dos notários ou tabeliães e oficiais de registro bem como de
seus auxiliares, escreventes e auxiliares de função, era regido pelo disposto nos artigos
40,48 e 51 da Lei no 8.935/1994 e PT MPAS 2.701/1995, contudo, a Emenda
Constitucional n° 20/1998, restringiu a abrangência dos regimes próprios de
previdência social, mantendo vinculado aos respectivos regimes, apenas os servidores
titulares de cargos de provimento efetivo, restrição essa, constatada no art. 40 da
Constituição Federal, no art. 1o da Lei 9.717/1998 e no art. 13 da Lei n° 8.212/1991.
- a partir de 16/12/1998, data de publicação da EC/20, a condição definida na Lei n°
8.935/1994 foi alterada e os escreventes e demais auxiliares de cartórios nomeados
antes de 20/11/1994, além dos titulares dos serviços notariais, passaram a ser abrangido
pelo RGPS, por não serem servidores públicos titulares de cargo efetivo;
- a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que mesmo os titulares dos
serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no 8.935/1994, que amparados
pelo art. 51 da mesma permaneceram no regime próprio, tornaram-se segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como contribuintes
individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional
20/98. Dispositivo no mesmo sentido consta do art. 9o, XXIV, da Instrução Normativa
RFB no 971/2009.
- com relação à multa o auditor explica que a Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, alterou a redação do artigo 35 da Lei no 8.212/1991,
revogando os parágrafos 4o, 5o, 7o e 8o do artigo 32 e incluindo o artigo 35-A (todos da
Lei no 8.212/1991), alterando, em conseqüência, a sistemática de aplicação de multa, a
qual passou a ser disciplinada pelo artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que prevê a
aplicação de multa única de 75% (setenta e cinco por cento);
- os titulares de cartório (notários ou tabeliães e os oficiais de registro) são responsáveis
pelo recolhimento de sua própria contribuição, como contribuintes individuais, na forma
prevista nos art. 21 da Lei no 8.212/1991 e bases de cálculo foram apuradas mediante o
exame das informações contidas nos sistemas informatizadas da RFB- CNIS Cidadão e
DIRPF - Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos anos de 2007/2008.
Cientificado da autuação o sujeito passivo oferece a impugnação, postada em
02/07/2012, acostada às fls. 62/68, onde, em síntese, alega que:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.066 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721215/2012-98

- ingressou na atividade em 04 de Junho de 1993, foi matriculada junto ao IPERGS sob
n° 9496039641 , tudo , por ato imperativo do Estado, que na época de seu ingresso na
atividade estava instruído como contribuinte obrigatório daquele instituto.
- A situação do vínculo institucional dos notários e registradores tornou-se bastante
complexa nos últimos vinte anos, pois até 1988, eram servidores extrajudiciais
vinculados ao Poder Judiciário, embora a sua remuneração fosse composta,
basicamente, dos emolumentos.
- Não há controvérsia que, em relação àqueles que receberam as suas delegações após
1994, o regime jurídico é o geral da previdência, percebendo apenas os emolumentos
correspondentes aos atos praticados, todavia, no caso em tela a situação vem desde
1993, ou seja, anterior as disposições legais.
- o procedimento fiscal está baseado na instrução normativa RFB no 971/2009, como
não deve ser aplicada exigência de pagamento sem que haja lei que tenha a devida
previsão legal, nos termos do art. 3o do CNT, combinado com o artigo 5o II, e art.150 da
CF, dai requer que seja apurada somente após a vigência da referida instrução normativa
referida na fundamentação do procedimento fiscal.
- possa optar por qual valor deseja ter sua aposentadoria, quer seja um salário mínimo
ou o máximo como já fixado pelo fiscal no procedimento, que fique a sua livre escolha.
- sejam afastados todas as multas e juros ou os descontos previstos em lei , uma vez que
não está pacificada nas cortes superiores (STF/STJ), quanto a qual previdência os
notários estão vinculado, pois aguarda posição judicial dos processos similares que
permeiam nos tribunais em decisões ainda não absolutas, divergindo de outros estados
que já assimilaram tais contribuintes como sendo vinculados à previdência Estadual, a
exemplo do Estado do Paraná entre outros.
- não é sua culpa a divergência encontrada, mas a incerteza do próprio órgão
arrecadador (IPERGS), que o colocou nessa situação constrangedora de contribuinte
infiel com suas obrigações previdenciárias.
- as contribuições feitas ao IPERGS possam ser compensadas administrativamente com
o INSS conforme a Apelação Cível N9 70029060852, Terceira Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 21/05/2009.
- seja aguardado um período até pacificação nas estâncias superiores, a que real
previdência está vinculado, visto que existem leis, normatização federal e portarias
ministeriais que fazem dessa matéria uma interpretação não conclusiva, quanto aos
servidores que se enquadravam anterior a novembro de 1994.
Pelo acórdão 09-58.661 (fls. 228/235), a 5a Turma da DRJ/JFA julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2008
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao Regime
Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, nomeados
até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de Previdência Social -
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.066 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721215/2012-98

RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual,
vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, a partir de 16 de dezembro
de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 03/02/2016, conforme Editar no
011325631600001 juntado à folha 240 e, em 02/03/2016, conforme carimbo aposto na peça,
apresentou recurso voluntário (fls. 241/285).
Em suas razões recursais, o contribuinte repete as alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento) (...)
Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935/94 (Lei dos
cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas
até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.066 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721215/2012-98

No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela lei 8.212/1991, arts. 12,
a, V, h e a Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de
21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo no
original)
Pela leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a Lei no 8.935/1994 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos seus
escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação
da referida lei. As disposições contidas nos seus artigos 48 e 51 não comportam
dúvidas. Os titulares dos serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei
permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele
estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das concessões de suas
aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional no 20/98, no entanto, modificou essa situação ao dar nova
concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua abrangência,
determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo. O texto constitucional assim dispõe:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717/1998 veio determinar, em seu
artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios; (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC 20/1998, foi alterada a situação definida na Lei no
8.935/1994 para os escreventes e demais auxiliares nomeados antes de 20 de novembro
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.066 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721215/2012-98

de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo público de provimento efetivo,
bem como para todos os titulares de serviços notariais.
A referência a todos os titulares de serviços notariais deve-se ao fato de que os mesmos
não são servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, mas sim agentes
públicos com delegação de função. E se eram servidores públicos deixaram de ser com
a vigência da Lei 8.935/1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor efetivo, comissionado,
celetista, etc; porém, após a referida norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou
adstrita aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo. Consequentemente,
os demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que mesmo os
titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no 8.935/1994, que
amparados pelo art. 51 da mesma permaneceram no regime próprio, tornaram-se
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como
contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional 20/1998.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil caracteriza-se
por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados abrangidos pelo
Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não pode ser afastada por
opção pessoal quando a filiação é obrigatória. E a base de cálculo da contribuição é o
valor da remuneração, observado o limite máximo da contribuição.
Confirmando este entendimento, o STF, no julgamento da ADI no 2.791-3, considerou
inconstitucional o § 1o do art. 34 da Lei no 12.398, de 1998, do estado do Paraná, que
incluía os serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos entre os
filiados ao regime próprio do estado do Paraná. Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes
afirmou:
“Se o caput do art. 40 da Constituição Federal trata do regime previdenciário próprio
dos servidores públicos de cargo efetivo, não pode a norma infraconstitucional
estadual dispor sobre a inclusão de servidores públicos que não detêm cargo efetivo em
regime previdenciário próprio de servidores públicos estaduais strictu sensu”. No
mesmo sentido, STJ já decidiu que:
Deve o delegatário estar sujeito ao sistema geral de aposentadoria da Previdência
Social, assegurando-se a contagem recíproca de tempo de serviço e resolvendo-se
atuarialmente a compensação ou complementação dos recolhimentos já efetuados entre
o INSS e o órgão gestor previdenciário da unidade federada. 5. Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança não provido. (Mandado de Segurança no 28.650/RS)
Os dispositivos legais e jurisprudenciais acima mencionados não deixam dúvidas
quanto à vinculação dos titulares de cartório ao Regime Geral de Previdência Social a
partir da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Portanto, temos que o contribuinte estava obrigado ao recolhimento para o
Regime Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurado
obrigatório desse regime após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para
regime próprio.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.066 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721215/2012-98

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 495
DF CARF MF
Original